Tribunal: TJSP
Processo: 1090030-65.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA SOCIAL IRREPREENSÍVEL, DA REPUTAÇÃO ILIBADA E DA IDONEIDADE MORAL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA SOCIAL IRREPREENSÍVEL, DA REPUTAÇÃO ILIBADA E DA IDONEIDADE MORAL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – PEDIDO REJEITADO – SENTENÇA CONFIRMADA.